Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-40.2024.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003091-40.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), ALDECIR DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 654.832.941-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Denise contra sentença que julgou procedente ação civil pública e determinou a execução de reformas estruturais e adequações nas unidades de saúde ESF José Lourenço Filho, ESF Centro e ESF Boa Esperança, incluindo a regularização dos alvarás sanitários e do corpo de bombeiros, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a determinação judicial de realização de obras configura ingerência indevida na discricionariedade administrativa e afronta ao princípio da separação dos poderes;
(ii) saber se houve omissão específica do Município quanto às irregularidades estruturais identificadas nas unidades de saúde;
(iii) saber se a situação constatada caracteriza risco grave ou emergencial apto a justificar a intervenção judicial;
(iv) saber se a determinação judicial viola normas de direito financeiro ou o princípio da legalidade orçamentária, em especial a reserva do possível; e
(v) saber se a multa cominatória deve ser afastada, reduzida ou limitada por teto.

III. Razões de decidir

3.

A intervenção judicial em políticas públicas é excepcional, mas é legítima quando demonstrada omissão estatal apta a comprometer direitos fundamentais, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º).

4.

Os Relatórios Técnicos nº 545/2024, 546/2024 e 547/2024 revelam precariedade estrutural nas unidades de saúde, com falhas graves de segurança e acessibilidade, corroborando a omissão específica do Município e a insuficiência das medidas administrativas apontadas no recurso.

5.

As irregularidades constatadas — como ausência de extintores, botijão de gás instalado inadequadamente, pisos danificados, acessibilidade inadequada e ausência de alvarás — evidenciam risco iminente à integridade de usuários e servidores, legitimando a atuação judicial para assegurar o direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).

6.

A reserva do possível e as normas de direito financeiro não afastam o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, sendo inaplicáveis para justificar a manutenção de unidades de saúde em condições que violem direitos fundamentais.

7.

A multa cominatória é cabível contra a Fazenda Pública (CPC, art. 537), mas sua limitação por teto é adequada para evitar desproporção entre o valor final da multa e a obrigação principal. O valor diário de R$ 1.000,00 é razoável e proporcional, impondo-se apenas a fixação de limite máximo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para fixar teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a multa cominatória, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
1. A intervenção judicial para determinar reformas em unidades de saúde é legítima quando demonstrada omissão administrativa que comprometa o direito fundamental à saúde, sem violação à separação dos poderes.
2. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de assegurar condições mínimas de funcionamento de serviços de saúde.
3. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública é admissível, devendo ser limitada por teto quando necessário para preservar a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 2º; 6º; 196; CPC, art. 537; L. nº 8.080/1990, art. 2º; L. nº 7.347/1985, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.581 (RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ARE 639.337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp 1.850.267/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-MT, NU 1031816-96.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal; TJ-MT, N.U 0003670-84.2016.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE DENISE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública nº 1003091-40.2024.8.11.0008, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos iniciais confirmando a liminar concedida e condenando os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em providenciar a execução da reforma e adequação das unidades de saúde, concedendo prazo suplementar de 90 dias para comprovação do cumprimento.

Em suas razões recursais, o Município de Denise interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

(i) impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes;

(ii) ausência de omissão estatal, pois o Município estaria realizando diversas obras e aquisições na área da saúde, como a construção de uma nova UBS, aquisição de eletrocardiógrafos, incubadora e ambulância;

(iii) inexistência de situação emergencial e grave que justifique a intervenção judicial;

(iv) necessária observância das normas de direito financeiro e do princípio da legalidade orçamentária; e

(v) necessidade de afastamento da multa cominatória ou sua redução e estabelecimento de teto para as astreintes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, se mantida a sentença, seja afastada a multa cominatória arbitrada.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para determinar ao Município de Denise a realização de reformas e adequações nas Unidades de Saúde da Família (ESF José Lourenço Filho, ESF Centro e ESF Boa Esperança), bem como a providenciar os alvarás de funcionamento sanitário e do corpo de bombeiros para tais unidades.

Para melhor entendimento, transcrevo abaixo parte da sentença recorrida:

“[...] em que pese a discricionariedade da Administração Pública na definição de aplicação de recursos públicos e direcionamento de suas reformas, cabe ressaltar que incumbe ao Poder Público implementar um sistema de saúde seguro, sendo que, no caso de omissão deste, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. [...] Neste ponto, parece importante consignar que é certo que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins por ele determinados. 29. Esse juízo discricionário cabe à Administração, entretanto, diante da omissão da administração em efetivar direitos fundamentais das pessoas, cabe ao Judiciário dar efetividade à lei, determinar que ela seja cumprida e respeitada pelos demais poderes, entregando a resposta efetiva às pretensões das partes. 30. Assim, pode-se afirmar que não compete ao Poder Judiciário estabelecer políticas públicas, porém, da mesma forma, não lhe é permitido calar-se ou omitir-se diante de situação fática de patente violação de garantias e direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República. 31. Portanto, não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a atuação do Poder Judiciário visa suprir a inércia ou omissão estatal em implementar políticas públicas constitucionalmente previstas. [...] Analisando detidamente os autos, especialmente os documentos carreados ao ID n. 168621031; 168621036; 168621039; 168622193, tem-se a precariedade estrutural do prédio que se encontra as unidades de saúde, no município de Denise-MT. 34. O conjunto probatório constante nos autos, notadamente pelas diversas notificações encaminhadas pelo Ministério Público, notificação recomendatória (ID n. 168622193– Pág. 35/37) e Relatório Técnico n. 546/2024 do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAO (ID n. 168621039 – Pág. 17/72 ; 168622193 – Pág. 1/11), provou a inércia contumaz do Município em realizar as obras necessárias e urgentes na estrutura das unidades de saúde. 35. O Relatório Técnico n. 546/2024 do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAO (ID n. 168621039 – Pág. 17/72 ; 168622193 – Pág. 1/11) revela diversas falhas estruturais nas unidades de saúde objeto da presente ação, situadas no município de Denise-MT, necessitando de uma reforma geral, bem como proceder com a adequação de acessibilidade. 36. Ainda, se depreende da documentação carreada aos autos, que apesar da notificação recomendatória (ID n. 168622193– Pág. 35/37) o Município requerido deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar qualquer manifestação (ID n. 168622193). 37. Pois bem, tem-se que mesmo com o acionamento do Ministério Público não foi apresentado pelo Município qualquer solução satisfatória para o problema, nem sequer um planejamento, mesmo em longo prazo, de correção das falhas. 38. Logo, o tempo transcorrido desde o início da provocação ao Município para solução dos problemas, somado às falhas que foram constatadas pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAO (ID n. 168621039 – Pág. 17/72; 168622193 – Pág. 1/11) aos direitos violados por ele, e à desídia em tratar adequadamente o tema, são fatores que desaguam na necessária intervenção judicial, com a procedência da pretensão do autor. 39. Outrossim, registre-se, por oportuno, que o Município requerido, apesar de citado da presente ação ID n. 170435965, deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar contestação (ID n. 179066263), não demonstrando, portanto, fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. 40. Isto posto, não pairam dúvidas que é dever do requerido reformar e manter as unidades de saúde municipais para que estejam aptas a atender a população, garantido as condições necessárias e adequadas para o seu regular funcionamento. 41. À vista disso, diante de todo o arcabouço documental que acompanhou a inicial, é certo que a segurança, a integridade física e a saúde da comunidade municipal está comprometida, necessitando as instituições de reformas, de forma a preservar a própria integridade física dos servidores e da população que frequenta das unidades de saúde. 42. Assim, eventual alegação de necessidade de observância à reserva do possível ou déficit financeiro, ou mesmo dificuldades burocráticas não constituem óbice ao dever da administração de prestar a devida assistência e não podem ser utilizados como argumentos para justificar gestões ineficientes, pois as políticas públicas que não concretizam os direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana, mormente quando desatendem o mínimo existencial, assegurado pela Carta Magna. 43. Ademais, não se pode alegar a escassez de recursos para se eximir de fornecer um ambiente adequado aos pacientes, interesse que sobrepõe o interesse financeiro da administração, devendo, se for o caso, realizar a melhor gestão dos recursos financeiros para tanto. 44. Nesse contexto, evidenciado que o Município não cumpriu com o seu dever constitucional, sendo o caso de intervenção do Poder Judiciário no cumprimento de políticas públicas, dando procedência ao pedido inicial, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos semelhantes: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OMISSÃO E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – ARGUMENTO DE OFENSA AO DIREITO FINANCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – INOVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA. 1. Separação dos poderes. Inocorrência. Em se tratando de políticas públicas somente haveria invasão de competência caso não evidenciada a omissão do poder público na observância de um dever e uma OBRIGAÇÃO imposta pela Constituição Federal. 2. O direito social, essencial e fundamental à educação, é assegurado na lei maior, não sendo apenas uma faculdade, mas sim um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. 3. Assim, de forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. 4. Os problemas descritos na exordial estão relacionados às condições mínimas para o desenvolvimento das atividades cotidianas e rotineiras na unidade escolar, de forma que não pode o poder deixar de cumprir e atender as demandas e necessidades coletivas, haja vista que a Administração Pública deve garantir um mínimo existencial. Nesse norte, não procede ao argumento de limitações financeiras, escolhas condicionadas às autorizações orçamentárias, ofensa às normas de direito financeiro, pretensão ministerial vedada pelos princípios constitucionais regulares da execução orçamentária. 5. Argumento de cumprimento da OBRIGAÇÃO por meio do projeto/atividade 398 (Pró-ESCOLA) fixado na lei orçamentária anual (Lei Estadual nº 10.515/17) não encontra guarida nos autos, uma vez que se trata de matéria não suscitada e discutida somente no âmbito recursal, configurando, assim, inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico por ofensa ao princípio do juiz natural e supressão de instância. 6. Aplicação do princípio da reserva do possível. 7. Inconcebível que o ESTADO deixe de cumprir as suas OBRIGAÇÕES constitucionais, uma vez que a Administração Pública deve garantir um mínimo existencial, em atenção a outro princípio fundamental e, também, de ordem constitucional, qual seja: o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, estampado no art. 1º, III, da Carta da República. Assim, não pode o Apelante invocar a aplicação da reserva do possível como forma de se esquivar a cumprir o núcleo básico do mínimo existencial. 8. Quanto ao pedido de dilação de prazo para execução das medidas e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o mesmo não procede, uma vez que a fixação de 180 (cento e oitenta) dias é um lapso temporal bastante generoso e suficiente para sanar os problemas descritos na exordial, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada. (N.U 0003670-84.2016.8.11.0040, 95837/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018). – grifo nosso. 45. Feitas tais considerações, a procedência da ação é a medida que se impõe. 46. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, posto que, confirmo a liminar concedida ao ID n. 169992056, e, em consequência, condeno a parte requerida ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em providenciar a execução da reforma e adequação das Unidades de Saúde ESF José Lourenço Filho, ESF Centro e ESF Boa Esperança, todas localizadas no Município de Denise/MT, a fim de que sejam sanadas todas as irregularidades apontadas pelo relatório técnico nº 546/2024 do CAO (ID n. 168621039 – Pág. 17/72 ; 168622193 – Pág. 1/11), sejam sanadas as irregularidades apontadas nas Notificações Recomendatórias nº 038/2023 e 006/2024 e nos Relatórios Técnicos nº 545/2024, 546/2024 e 547/2024, bem como, para que sejam providenciados os alvarás que estão ausentes nas referidas unidades, e, por conseguinte, concedo excepcionalmente, o prazo suplementar de 90 (noventa) dias para comprovação do seu cumprimento nos autos, e, em consequência extingo o feito com resolução de mérito.”

O apelante sustenta que a determinação judicial para realização de reformas nas unidades de saúde configura indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, violando o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal.

Tal argumento, contudo,
não merece prosperar
.

É certo que a Constituição Federal estabeleceu a separação harmônica e independente entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, cada qual com suas funções típicas e atípicas. Ao Poder Executivo, de fato, compete a implementação de políticas públicas, mediante juízo de conveniência e oportunidade, dentro dos limites orçamentários disponíveis.

No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que, em situações excepcionais, é possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.581/RS, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que
"é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes"
.

Embora o precedente citado trate especificamente de estabelecimentos prisionais, a
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente ao caso em análise, pois também envolve a proteção de direitos fundamentais - no caso, o direito à saúde - e a necessidade de intervenção judicial diante da omissão do Poder Público.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, é direito fundamental social que impõe ao Estado (em sentido amplo) o dever de garantir, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF).

A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, estabelece em seu art. 2º, § 1º, que "o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação".

No caso em análise, os documentos juntados aos autos, especialmente os Relatórios Técnicos nº 545/2024, 546/2024 e 547/2024, elaborados pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, demonstram de forma inequívoca
a precariedade estrutural das unidades de saúde do Município de Denise, com diversas irregularidades que comprometem a segurança dos usuários e profissionais, como pisos cerâmicos quebrados, botijão de gás instalado dentro da cozinha, falta de extintores de incêndio, problemas de acessibilidade em desconformidade com a NBR 9050/2020, além da ausência de alvarás necessários
.

Tais irregularidades, além de comprometerem a qualidade do serviço de saúde prestado à população, colocam em risco a integridade física dos usuários e profissionais que frequentam as unidades, configurando clara violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Diante desse cenário, e considerando que
o Município de Denise, mesmo após ser notificado pelo Ministério Público por meio das Notificações Recomendatórias nº 38/2023 e 06/2024, não adotou medidas concretas para sanar as irregularidades apontadas, mostra-se legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a realização das reformas e adequações necessárias
.

Não se trata, portanto, de indevida ingerência na discricionariedade administrativa, mas sim de controle judicial da omissão do Poder Público na implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, visando garantir a efetividade de direitos fundamentais.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, como cito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PEDIATRIA DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - NECESSIDADE DEMONSTRADA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - SAÚDE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ACESSIBILIDADE - DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. Havendo comprovação de irregularidades na Pediatria do Hospital e Pronto-Socorro Municipal, mostra-se justificável a determinação contida na sentença prolatada para que seja realizada reforma e adequação estrutural, em respeito ao direito constitucional à saúde, à dignidade da pessoa humana e à acessibilidade. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais culposamente omitidos pelo Poder Público." (NU 1031816-96.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes no caso em análise.

O apelante alega que não está inerte quanto às suas obrigações constitucionais, tendo realizado diversas obras e aquisições na área da saúde, como a construção de uma nova UBS, aquisição de eletrocardiógrafos, incubadora e ambulância.

Contudo, as medidas apontadas pelo apelante não afastam a omissão específica quanto às irregularidades constatadas nas unidades de saúde objeto da presente ação.

Os documentos juntados aos autos, especialmente os Relatórios Técnicos nº 545/2024, 546/2024 e 547/2024, elaborados pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, demonstram de forma inequívoca a precariedade estrutural das unidades de saúde do Município de Denise, com diversas irregularidades que comprometem a segurança dos usuários e profissionais.

Além disso, o Ministério Público expediu duas Notificações Recomendatórias (nº 38/2023 e 06/2024) ao Município, que não adotou medidas concretas para sanar as irregularidades apontadas, limitando-se a informar que havia solicitado verbas ao Governo Federal para reformas e construção de novas unidades, sem apresentar um cronograma concreto de ações.

O fato de o Município estar construindo uma nova UBS ou adquirindo equipamentos médicos, embora louvável, não o exime da obrigação de manter em condições adequadas de funcionamento as unidades de saúde já existentes, garantindo a segurança dos usuários e profissionais.

A construção de uma nova unidade de saúde não justifica a manutenção das demais em condições precárias, com irregularidades que colocam em risco a integridade física das pessoas que frequentam esses locais. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, o que inclui a manutenção adequada das unidades de saúde existentes.

Portanto, resta configurada a omissão específica do Município quanto às irregularidades constatadas nas unidades de saúde objeto da presente ação, justificando a intervenção judicial para determinar a realização das reformas e adequações necessárias.

O apelante sustenta que não há situação emergencial e grave que justifique a intervenção judicial, argumentando que o caso dos autos não se confunde com situações calamitosas afetas às situações emergenciais de unidades de saúde Brasil afora.

Tal argumento, contudo,
não merece prosperar
.

Os Relatórios Técnicos nº 545/2024, 546/2024 e 547/2024, elaborados pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, apontam diversas irregularidades nas unidades de saúde do Município de Denise que comprometem a segurança dos usuários e profissionais, como pisos cerâmicos quebrados, botijão de gás instalado dentro da cozinha, falta de extintores de incêndio, problemas de acessibilidade em desconformidade com a NBR 9050/2020, além da ausência de alvarás necessários.

Tais irregularidades, especialmente aquelas relacionadas à segurança (botijão de gás instalado dentro da cozinha, falta de extintores de incêndio, problemas elétricos), configuram situação de risco iminente à integridade física das pessoas que frequentam as unidades de saúde, caracterizando situação emergencial que justifica a intervenção judicial.

Não é necessário que se configure uma situação calamitosa ou de colapso total para que se justifique a intervenção judicial. Basta que se demonstre a existência de irregularidades que comprometam a segurança e a qualidade do serviço de saúde prestado à população, como ocorre no caso em análise.

Ademais, o direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, é direito fundamental social que impõe ao Estado (em sentido amplo) o dever de garantir, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF).

A manutenção de unidades de saúde em condições precárias, com irregularidades que comprometem a segurança dos usuários e profissionais, configura clara violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, justificando a intervenção judicial para determinar a realização das reformas e adequações necessárias.

Portanto, resta configurada situação emergencial e grave que justifica a intervenção judicial no caso em análise.

O apelante alega que a determinação judicial para realização de reformas nas unidades de saúde viola o princípio da legalidade orçamentária, pois qualquer despesa realizada pelo Estado deve ser precedida de autorização orçamentária.

Tal argumento, outrossim,
não merece prosperar
.

A teoria da reserva do possível, invocada implicitamente pelo apelante ao alegar a necessidade de observância das normas de direito financeiro, não pode ser utilizada como escudo para o Estado se esquivar do cumprimento de suas obrigações prioritárias, principalmente quando ainda não foi assegurado o mínimo existencial aos indivíduos.

No caso em análise, as reformas e adequações determinadas na sentença visam garantir condições mínimas de segurança e funcionamento das unidades de saúde do Município de Denise, assegurando o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Trata-se, portanto, de garantir o mínimo existencial, não sendo oponível o argumento da reserva do possível.

Ademais, o apelante não demonstrou de forma concreta a impossibilidade financeira de realizar as reformas e adequações determinadas na sentença, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de observância das normas de direito financeiro.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, "a cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana" (ARE 639.337 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade orçamentária no caso em análise.

Por fim, o apelante pleiteia o afastamento da multa cominatória fixada na sentença ou, subsidiariamente, sua redução e estabelecimento de teto para as astreintes.

Como cediço, a multa cominatória (astreintes) é medida coercitiva prevista no art. 537 do Código de Processo Civil e no art. 11 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em análise, a sentença confirmou a liminar concedida, que fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer, sem estabelecer um teto para as astreintes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compeli-la ao cumprimento de obrigação de fazer, conforme se verifica no seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ESTADO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer
. No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC/1973 para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos, em que foi imposta multa diária de R$1.000,00, principalmente em se considerando a recalcitrância do Estado em cumprir a determinação judicial. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (STJ - REsp 1850267/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 05/11/2021) (destaquei)

No entanto, a jurisprudência também orienta que o valor da multa deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não se tornar excessivamente onerosa para o devedor nem insuficiente para compeli-lo ao cumprimento da obrigação.

No caso em análise, considerando a natureza da obrigação (realização de reformas e adequações em unidades de saúde), a capacidade econômica do devedor (Município de pequeno porte) e a finalidade da multa (compelir ao cumprimento da obrigação), entendo que o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional.

Contudo, a ausência de um teto para as astreintes pode levar a um valor total desproporcional ao da obrigação principal, especialmente considerando que a realização de reformas e adequações em unidades de saúde demanda tempo e pode enfrentar obstáculos burocráticos e operacionais.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a fixação de um teto para as astreintes, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor e o comprometimento excessivo do patrimônio do devedor.

Portanto, entendo pertinente estabelecer um teto para as astreintes, limitando o valor total da multa a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para estabelecer um teto para as astreintes, limitando o valor total da multa a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais). Quanto ao mais, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026